Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722579-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIPE EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: SCUDERIA INDUSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TAIPE EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de embargos à execução no 0736550-46.2021.8.07.0001 proposta por SCUDEIRA INDÚSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI em desfavor da ora agravante, inverteu o ônus da prova para conceder à agravante o prazo de 15 dias para comprovar a licitude do valor cobrado e dos encargos aplicados, nos seguintes termos (ID 127612987 dos autos originários): “Converto em diligência. Cuida-se de execução de título extrajudicial promovida por TAIPE EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA em face de SCUDERIA INDUSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI, processo n.0721361-28.2021.8.07.0001, a qual está embasada na cobrança das seguintes cártulas de cheques, que totalizaram a importância de R$ 485.271,38 (quatrocentos e oitenta e cinco mil duzentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos): - cheque no SA-000107, no valor de R$ 32.232,00; - cheque no SA-000108, no valor de R$ 212.869,38; - cheque no SA-000109, no valor de R$ 29.920,00; - cheque no SA-000110, no valor de R$ 37.808,00; - cheque no SA-000111, no valor de R$ 125.332,00; - cheque no SA-000113, no valor de R$ 47.110,00. A executada/embargante alega que os referidos cheques foram repassados à embargada em dezembro de 2020, em substituição a outros cheques que emitiu em março de 2020, os quais teriam sido decorrentes de empréstimo que realizou em 2019 diretamente com a embargada, no valor histórico de R$ 318.675,00. Os cheques que teriam sido trocados são os seguintes: - cheque no SA-000101, no valor de R$ 29.625,00; - cheque no SA-000102, no valor de R$ 193.652,00; - cheque no SA-000104, no valor de R$ 34.750,00; - cheque no SA-000105, no valor de R$ 43.300,00; - cheque no SA-000106, no valor de R$ 115.195,66; - cheque no SA-000108, no valor de R$ 27.500,00. A embargante sustenta a nulidade da execução, dada a prática de agiotagem, e afirma que “diante da incidência de sucessivos juros e cobranças, foram realizadas inúmeras trocas de cheques de garantia, que comprovam a cobrança e crescimento do saldo devedor, que culminaram na emissão daqueles juntados à inicial”. Subsidiariamente à arguição da nulidade do negócio jurídico, aduz haver excesso de execução, pois (i) os juros que devem incidir sobre o valor do débito é aquele referente à taxa SELIC e (ii) a correção monetária do débito deve seguir o INPC. Pois bem. Como cediço, o empréstimo de dinheiro com cobrança de juros é chamado de mútuo feneratício ou oneroso e é previsto legalmente, conforme disposição do art. 591, do Código Civil. O empréstimo entre pessoas maiores e capazes não é atividade ilícita e nem privativa das instituições financeiras. No caso, é incontroverso o mútuo havido entre as partes e, também, não há dúvidas sobre o inadimplemento da embargante que, entretanto, justifica a ausência de pagamento na prática de agiotagem pela embargada. De início, cumpre consignar que a alegação de agiotagem não exime o devedor de pagar o débito, o que importaria em enriquecimento ilícito por parte deste, dado que usufruiu do dinheiro emprestado (Acórdão 1162709, 07119786520178070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). O que é vedado legalmente é a cobrança de juros acima do limite legal, sendo nulas as estipulações usurárias, as quais devem ser ajustadas pelo julgador às taxas de juros previstas em lei. Neste aspecto, observa-se que, nos termos do art. 3o da MP no. 2.172-32, dada a alegação de agiotagem, é cabível a inversão do ônus probatório para imputar ao credor o dever de comprovar a regularidade da dívida. É dizer, sendo verossímel a alegação do devedor, cabe ao credor o ônus de provar que não houve a prática ilícita e que o crédito postulado é subsistente e legítimo. Neste sentido: AgInt no AREsp 974027/GO, RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 18/05/2020, DJe: 01/06/2020. Nesse contexto, inverto o ônus da prova para conceder à embargada o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar a licitude do valor cobrado, informando o valor total do empréstimo e datas dos aportes financeiros, o percentual cobrado a título de juros remuneratórios, juros moratórios e o índice de correção monetária. Com a juntada de documentos, intime-se a embargante para manifestar-se em 10 (dez) dias e, após, venham conclusos. Int..” Em suas razões recursais (ID 37112446), afirma que os cheques emitidos pela agravada são títulos aptos a embasar a ação executiva. Argumenta que não há verossimilhança nas alegações da embargante e, portanto, não é aplicável o disposto no art. 3o da MP 2172-32/01. Argumenta que a inversão do ônus da prova somente seria possível se houvesse indícios suficientes da prática de agiotagem, contudo no caso em comento não há prática de agiotagem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários verifica-se que a agravada/embargante alega que as cártulas de cheques executadas se referem aos empréstimos de dinheiro contraídos com a embargada/agravante. Argumenta, ainda, que houve a incidência de juros acima do permitido pela lei, o que configura prática de agiotagem. Noticia que, diante da incidência de sucessivos juros e cobranças, foram realizadas várias trocas de cheques visando adimplir o débito. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que na ação de execução (autos de n.o 0721361-28) a agravante afirma que manteve com a executada relações comerciais que resultaram na venda e compra de produtos, conforme se depreende da inicial da ação executiva (ID 95419387 dos autos executivos). Ao passo que na impugnação aos embargos à execução, a agravante afirma que a prática de mútuo remunerado entre os particulares não constitui ilícito. Sustenta a validade dos títulos (ID 110194023 dos autos dos embargos à execução de n.o 0736550-46.2021.8.07.0001) . Assim sendo, em juízo superficial, constata-se que a causa que deu origem à dívida não foi devidamente esclarecida pela agravante/embargada, pois ora menciona que seria a compra e venda de produtos, ora apresenta argumentos genéricos e sustenta que a prática de mútuos entre particulares é possível. Por outro lado, a agravada afirma e indica que houve trocas de cheques para o pagamento do mútuo contraído, com a incidência de juros acima do permitido. Nesse contexto, entendo que há verossimilhança nas alegações da agravada que apontavam para indícios de agiotagem, o que atrai, ao menos nesta fase inicial, o disposto no art. 3o da MP n.o 2.172-32/2001 e autoriza a inversão do ônus da prova. Transcrevo, in verbis, o que dispõe o artigo acima mencionado: "Art. 3o Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação". Observa-se, ainda, que a orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é pela possibilidade de inverter o ônus da prova. Vejamos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. ART. 375, DO CPC. EMPRÉSTIMOS MEDIANTE GARANTIAS DE VALORES CONSIDERAVELMENTE SUPERIORES AOS REPASSADOS. ART. 3o, DA MP No 2.172-32/01. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS NEGÓCIOS CELEBRADOS. COBRANÇA DE JUROS EXTORSIVOS CARACTERIZADA. 1. O art. 375, do CPC, impõe ao magistrado que se valha das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece para formar sua convicção. 2. A agiotagem - crime contra a economia popular, previsto no art. 4o, alínea "a", da Lei no 1.521/51 - é de difícil comprovação e, em grande parte dos casos, não há prova documental incontestável que a caracterize. Tanto é assim, que o legislador, em virtude da dificuldade de demonstração inequívoca pelo devedor, estabeleceu, no art. 3o, da MP no 2.172-32/01, a inversão do ônus da prova nos casos em que há indícios da prática de usura. 3. Não se pode dizer que é usual o empréstimo de valores consideráveis a quem não se tem, ao menos, uma relação de amizade, muito menos mediante a exigência de outorga de procurações, assinatura de nota promissória e repasse de cheques, em valores consideravelmente superiores aos empréstimos. Também não se é comum que alguém empreste dinheiro a outrem e, após, exija o pagamento de um financiamento de veículo. Todas essas condutas, aliadas ao fato de o requerido - beneficiário dos negócios jurídicos realizados - não ter logrado êxito em provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, mesmo diante da verossimilhança das alegações dos autores, são, a bem da verdade, caracterizadoras da prática de agiotagem. 4. Apelação provida. (Acórdão 1412355, 07014603320198070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. COBRANÇA DE JUROS. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172-32/2001.VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTUNDENTES INDÍCIOS. CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os juros remuneratórios estão sujeitos ao limite de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 1o do Decreto no 22.626/1933 e dos arts. 591 e 406 do Código Civil (CC) c/c art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN). 2. Nos contratos civis de mútuos, as estipulações que estabeleçam "taxas de juros superiores às legalmente permitidas" são nulas de pleno direito por serem usurárias e devem ser reduzidas ao limite legal (art. 1o, caput e I, da Medida Provisória no 2.172-32/01). 3. Se houver verossimilhança nas alegações da parte prejudicada e indícios suficientes da prática de agiotagem, é cabível a inversão do ônus probatório e imputável ao credor o dever de comprovar a regularidade da dívida. No caso, a agravante apresentou mensagens trocadas com a agravada que contêm contundentes indícios de cobrança ilegal de juros. É cabível a inversão do ônus da prova. 4. A despeito da natureza cambial da nota promissória e a desvinculação ao negócio originário (princípio da abstração), que lhe é característica, é possível que se discuta a origem da dívida, caso o título não tenha circulado. Diante da possível prática de agiotagem, é necessário que se verifique se há abusividade no preenchimento da cártula e nos juros cobrados. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1425452, 07080339720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, em juízo perfunctório, não restou demonstrada de plano, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora